Tribunal: STF
Processo: ARE 1310381
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER - LEGITIMIDADE ATIVA DOS PARTICULARES - INTERRUPÇÃO DE FLUXO DE ESTRADA MUNICIPAL POR CONCESSIONÁRIA PRIVADA - BEM DE USO COMUM - IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DOS OBSTÁCULOS - DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO E LIBERAÇÃO DO ACESSO - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - MEROS DISSABORES E ABORRECIMENTOS - SENTENÇA REFORMADA. 1. Patente a legitimidade ativa dos particulares diante do direito de uso de bem destinado comum, notadamente quando o faz ao longo de anos, de forma pacifica e ininterrupta. 2. Não há como permanecer um obstáculo, colocado por empresa privada, visando seu único e exclusivo interesse comercial, cujo lucro implica prejuízo a particulares que há muito se utilizavam da via e se veem obrigados a trafegar por estradas em piores condições e com passagem obrigatória pelas praças de pedágio, sem qualquer autorização legislativa Municipal, que autorize a medida, discipline ou restrinja o uso ou acesso. 3. Incabível a condenação ao pagamento de indenização por dano moral quando verificado que se trata de mero aborrecimento. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 60, § 4º, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Depreende-se dos autos que a Concessionária requerida teria boqueado a estrada municipal PEZ -370, utilizada pelos apelantes para recebimento de insumos e escoamento de produção, ao argumento de que a via estaria sendo utilizada como rota de fuga do pedágio por ela instalado, ex vi do Boletim de Ocorrência de fls. 71/73.
    Diante da insistência dos pedidos dos recorrentes, teria colocado um portão, trancado a cadeado na área, e o segundo apelado disponibilizando uma chave que não o abriria, o que teria obrigado os recorrentes a se utilizarem de estradas precárias e percorrerem trechos mais longos e com maiores dificuldades de acesso. 
    [...]
    As fotografias colacionadas aos autos não deixam dúvidas de que a primeira apelada construiu obstáculos que impedem ou prejudicam o acesso de particulares a um bem público de uso comum, que implementam as propriedades dos autores, obrigando-os a percorrer um desvio de mais de 10 quilômetros.
    Por certo, não há como permanecer um obstáculo, colocado por empresa privada, visando seu único e exclusivo interesse comercial, cujo lucro implica prejuízo a particulares que há muito se utilizavam da via e se veem obrigados a trafegar por estradas em piores condições e com passagem obrigatória pelas praças de pedágio. Isso, sem qualquer autorização legislativa Municipal, que autorize a medida, discipline ou restrinja o uso ou acesso.
    A questão acerca da "fuga de pedágio" deverá ser solucionada buscando outras alternativas que não impliquem limitação ao livre acesso à estrada Municipal, mormente diante dos patentes prejuízos impostos a terceiros.
    Importante aqui ressaltar a lamentável inércia do Ente Municipal em solucionar a questão. 
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente